Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719628-79.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALTA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE LEITOS E DA MORA DO ESTADO. CULPA DO NOSOCÔMIO. INOVAÇÃO RECURSAL SENTENÇA MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não foi submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público. 3. A responsabilidade civil do Estado, pelo custeio de internação em unidade de tratamento intensivo, na rede particular de saúde, requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 4. O conjunto probatório não demonstrou a inexistência de vagas na rede pública, no momento do atendimento, nem que o apelante ou seus familiares buscaram ativamente, e de forma adequada, a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação, ocasião em que o estado foi intimado a cumprir liminar proferida pelo Juízo de origem, que determinou a imediata transferência do apelante para UTI em rede pública ou que custeasse as despesas da internação na rede privada. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.679/2020, 1o do Decreto Distrital 40.601/2020, 1o e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.519/2020, 1o, § 1o, e 3o, § 2o, da Lei 13.979/2020, 5o, 9o, 21 e 22, todos da Lei 13.709/2018, bem como 91 da Resolução do CFM 1.931/2009, ao argumento de violação aos direitos humanos e fundamentais do recorrente, diante da negativa do hospital, primeiro recorrido, em emitir o laudo médico para a inscrição no CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar); e c) artigo 373, inciso I, do CPC, porque teria sido negado o laudo médico necessário para que se pudesse fazer a sua inscrição no CRIH, com vistas ao pronto atendimento nas redes hospitalares pública e privada (UTI), já que se encontrava acometido da doença pandêmica (COVID-19). Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 4o, inciso II, 5o, caput, e § 1o, 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, à inviolabilidade do direito à vida, aos direitos fundamentais, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta ausência de fundamentação da decisão recorrida; e b) artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.679/2020, 1o do Decreto Distrital 40.601/2020, 1o e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.519/2020, 1o, § 1o, e 3o, § 2o, da Lei 13.979/2020, 5o, 9o, 21 e 22, todos da Lei 13.709/2018, bem como 678/1992 (Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica/1969), repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Pugna a concessão de efeito suspensivo aos apelos, e a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, § 1o, e 3o, § 2o, da Lei 13.979/2020, 5o, 9o, 21 e 22, todos da Lei 13.709/2018, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.679/2020, 1o do Decreto Distrital 40.601/2020, 1o e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.519/2020, pois já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Igual teor: AREsp 2.292.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023. O apelo também não pode subir em relação ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a inexistência de vagas na rede pública, no momento do atendimento (6/4/2021), nem que o apelante ou seus familiares buscaram ativamente a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal” (ID 43963947). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao vilipêndio ao artigo 91 da Resolução do CFM 1.931/2009, pois o STJ já firmou entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 1.211.187/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 30/6/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir quanto aos artigos 1o, inciso III, 4o, inciso II, 5o, caput, e §1o, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, assim como 678/1992 (Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica/1969), embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Da mesma forma, o apelo extremo não pode transitar quanto aos artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.679/2020, 1o do Decreto Distrital 40.601/2020, 1o, e 2o, ambos do Decreto Distrital 40.519/2020, porque, “Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1071091 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). De igual modo, o extraordinário não pode seguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o, § 1o, e 3o, § 2o, da Lei 13.979/2020, 5o, 9o, 21 e 22, todos da Lei 13.709/2018, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022 e AgRg no REsp n. 1.967.356/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022 e STF - Pet 9.710 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2021 e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 8/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027